Tribunal: TJDFT
Processo: 0709008-39.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO PELA AUTORA. AVISO PRÉVIO. ABUSIVIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Da lide. A autora alega que foi informada sobre o cancelamento de seu plano de saúde, que ocorreria em 31/03/2024 e, porque iria fazer uma cirurgia que já havia sido autorizada, entrou em contato com a Unimed no dia seguinte através de e-mail e antecipou o cancelamento, tendo, em 01/03/2024, recebido a confirmação de cancelamento do plano, mas, no dia 05/03/2024, recebeu cobrança referente ao mês de março e, desde então, recebe cobranças. As requeridas alegaram que houve a rescisão do contrato coletivo por adesão, que atingiu todos os beneficiários, e que foi assegurado à autora o direito à portabilidade especial; que, como a cobertura do plano se estenderia até o fim de março, é válida a cobrança correspondente ao mês de março; que o aviso prévio de 60 (sessenta) dias previsto no contrato deve ser cumprido por ambas as partes
2. Do recurso. Recurso inominado interposto pela ré Unimed Nacional objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais declarar a inexigibilidade da mensalidade de março de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se seria necessário o cumprimento, pela consumidora, do aviso prévio de 60 (sessenta) dias para a rescisão sem ônus do contrato e se, portanto, o débito é exigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ, de modo que a relação em análise é consumerista.
5. Nos termos da Resolução Normativa ANS n. 557/2022, as condições de rescisão do contrato devem dele constar e, na hipótese em análise, consta no contrato juntado pela apelante o prazo de 60 dias para a rescisão do contrato. 5.1. No entanto, à época em que firmado o contrato entre as rés, estava em vigor ainda o art. 17, da Resolução Normativa ANS n. 195/2009, que previa o prazo de 60 dias para a revogação; tal dispositivo foi anulado pela Resolução Normativa n. 455/2020, em cumprimento de decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 pelo TRF2. 5.2. Insta considerar que, no julgamento da citada ação civil pública, ficou consignado pela e. Relatora Dra. Vera Lúcia Lima que “restou configurada a abusividade do art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195, na medida em que tal dispositivo deixa os usuários de plano de saúde em situação de desvantagem em relação as operadoras e obrigam o consumidor, sob pena de suportar penalidades, a permanecer vinculado a determinado plano de saúde, mesmo que este não atenda mais suas necessidades”. 5.3. Desta forma, ainda que a Resolução Normativa ANS n. 557/2022 apenas estabeleça que as condições de rescisão devam constar do contrato, sem estabelecer limitações aos contratantes, necessário que se entenda que a exigência de aviso prévio de 60 dias para a rescisão contratual pelo consumidor é abusiva. Neste sentido: Acórdãos 1875374, 1891835, 1893917.
6. Ademais, ainda que se entenda que tal cláusula seja válida, na hipótese, as próprias rés não cumpriram o referido prazo, considerando que, de acordo com as provas produzidas, a autora foi notificada sobre a rescisão apenas 32 dias antes do prazo final de cobertura; além disso, a recorrente respondeu ao pedido de cancelamento e, por e-mail, informou à autora/recorrida que efetuou o cancelamento do plano, sem fazer quaisquer ressalvas. 6.1. Além disso, conforme fundamentado na sentença, “verifica-se a partir do conteúdo da notificação enviada à autora, que o plano de saúde seria ‘definitivamente encerrado no dia 31/03/2024’ e que ela estaria em tratamento médico, inclusive com Guia de Solicitação para Internação autorizada”, de modo que a antecipação da rescisão, pela autora, não pode ser considerada imotivada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS n. 557/2022; Resolução Normativa ANS n. 195/2009; Resolução Normativa n. 455/2020; Lei 9.099, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TRF2, Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101, Relatora Vera Lúcia Lima, 8a Turma Especializada, publicado em 09/03/2017; TJDFT, Apelação Cível 0702280-92.2023.8.07.0011, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 19/06/2024, acórdão 1875374; Apelação Cível 0704217-52.2023.8.07.0007, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 26/07/2024, Acórdão 1891835; Apelação Cível 0705199-69.2023.8.07.0006, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 30/07/2024, Acórdão 1893917.